Tribunal: TJSP
Processo: 2130968-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – AMPLIAÇÃO DA LIDE EM DECORRÊNCIA DO INTERESSE DO DENUNCIANTE EM LITIGAR COM A DENUNCIADA
- Inexistindo obrigação legal ou contratual direta de indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo e, sendo certo que com a manutenção da denunciação ampliará as discussões no bojo do processo, o que se mostra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – AMPLIAÇÃO DA LIDE EM DECORRÊNCIA DO INTERESSE DO DENUNCIANTE EM LITIGAR COM A DENUNCIADA
- Inexistindo obrigação legal ou contratual direta de indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo e, sendo certo que com a manutenção da denunciação ampliará as discussões no bojo do processo, o que se mostra contraproducente à luz do princípio da duração razoável do processo, de rigor reconhecer a impossibilidade de denunciação à lide, nos termos do art. 125 do CPC, devendo a lide prosseguir em seus ulteriores termos, ou seja, tão somente com as partes inicialmente existentes nos autos.
RECURSO IMPROVIDO